Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014715-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), AIRTON ALEX NUNES - CPF: 036.472.871-05 (PACIENTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (IMPETRANTE), AIRTON ALEX NUNES - CPF: 036.472.871-05 (PACIENTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME
–
EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – CRIME COM VIOLÊNCIA À PESSOA – PRÉVIO EXAME PSICOSSOCIAL NECESSÁRIO – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Estando os autos da execução penal no aguardo de diligências necessárias para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância
ad quem
, sob pena, de se incorrer em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Airton Alex Nunes
, contra ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, pela demora na tramitação/análise dos pedidos para progressão de regime em seu Processo Executivo de Pena no 0009419-71.2019.8.11.0042.

O Impetrante aduz, em síntese, que o pedido de progressão de regime formulado em favor do Paciente está pendente de análise e sem data para conclusão, de maneira que mantê-lo preso, em regime inadequado, por mais tempo a que foi condenado, é uma violência quanto aos seus direitos constitucionais, uma vez que faz jus a regime mais brando.

Nesses termos, pugna pela concessão da ordem, em liminar, a fim de que
seja analisada e concedida a progressão de regime ao Paciente
por este Tribunal, por estarem preenchidos todos os requisitos exigidos pela LEP.
Subsidiariamente
, pugna que o pleito defensivo anexado em seu processo executivo de pena seja impulsionado/analisado pelo Juízo, no prazo de 48 horas. No
mérito
, requereu a ratificação da liminar, concedendo-se em definitivo o presente
mandamus
(Id. 47406994).

Foram anexados documentos (Id. 50181462/50181487).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 50772997).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 51712467).

Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 53104498), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Habeas Corpus
. Execução penal. Pretendida progressão de regime prisional. Arguição de constrangimento ilegal em virtude da demora na análise do pedido de progressão de regime. Improcedência.
Informações
da autoridade impetrada dão conta de que tal pedido está sendo
regularmente processado
. Prática, pelo Juízo, de atos prévios, entre os quais a realização de
avaliação psicossocial
do reeducando, a fim de melhor aferir a presença do requisito subjetivo
antes de apreciar o pedido
de progressão de regime. Hipótese que admite e justifica a realização da diligência. Paciente condenado por ter cometido
crimes com violência contra a pessoa
. Peculiaridades do caso concreto que recomendam a providência em tela.
Inteligência da Súmula no 439 do C. STJ e da Súmula Vinculante no 26
. Coação ilegal não evidenciada. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020